Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-56.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005611-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 627.846.761-53 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito à inscrição dos dados do inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Exibição de Documentos) c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1005611-56.2022.8.11.0003,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a parte apelante reitera os termos de sua exordial, no sentido de que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, por suposta dívida havida com a parte requerida, em que pese tenha encerrado a relação jurídica outrora havida com a demandada.

Requer, então, a indenização moral em desfavor pelo ato ilícito da Empresa Ré.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Contrarrazões no id. 163707676. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A parte autora alega que data de 24 de abril de 2021, efetuou a compra de uma batedeira no valor de R$ 271,59 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a ser paga em cinco parcelas mensais de R$54,32 (cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), sendo que até a data de 05 de agosto de 2021, havia pago a importância de R$435,71 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos). Acontece que no mês de setembro de 2021, a ré incluiu o nome da autora no cadastro de inadimplentes, pelo débito de R$89,46 (oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente ao contrato nº 656841220210829, bem como o valor das faturas foram emitidas em valor superior ao valor do produto, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Por seu turno, a empresa apelada, se desincumbido de seu dever, juntou farta documentação, onde comprova, por meio de documentos assinados pela autora, onde há informes inequívocos de aquisição de outros serviços, conforme se pode constatar a (fls.119 – Id 82896626), referente Carnê do Baú da Felicidade Jequiti; e, a (fl.121/123 – Id 82896626), referente a cartão Prime – Clube de Vantagens Pernambucanas, documentos não elididos pelos argumentos elencados na impugnação.

Nesse contexto, tenho que a ré\apelada prestou o serviço solicitado pelo seu cliente, inexistindo a falha na prestação do serviço que originou o débito e, por consequência, a inclusão devida do nome desta no Serviço de Proteção ao Crédito, configurando o exercício regular do direito da requerida, inexistindo a exposição vexatória alardeada pela autora por conta da omissão imputada à ré, portanto, insuscetível de indenização.

Portanto, tem-se que a reclamada provou a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato impeditivo de direito perseguido pela autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

É cediço que aplica-se a hipótese a inversão do ônus da prova amparada pela lei consumerista, contudo, a parte autora, ora recorrente, não pode se isentar do seu ônus processual, conforme determina o art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova mínima de suas alegações.

Dessa forma, se existia o débito na data da inscrição a legitimar o ato praticado pela recorrida, a conduta constitui exercício regular de direito, pois consubstanciada em motivação lícita.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão do Magistrado
a quo
não merece qualquer reparo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Fica mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023